Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. PROCURAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 STJ).
2. A propriedade de bens móveis transfere-se com a tradição, sendo desnecessário, para esse fim, a atualização do registro do veículo no Detran.